Tribunal: TJES
Processo: 5001301-70.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Mariana
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001301-70.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA CARLOS GUILHERME e outros (3)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO

CÍVEL Nº
5001301-70.2021.8.08.0030

APELANTE
S
:

ARIEDNA GUILHERME COUTINHO e LUCAS GUILHERME COUTINHO

APELAD
AS
:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – AUTORES PESCADORES INFORMAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS

- RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade: razões recursais que,
embora
reproduzam
em parte
argumentos já trabalhados anteriormente,
também impugnam os pontos apresentados em sentença e
permitem aferir plenamente a intenção do recorrente. Preliminar rejeitada.

2
. Mérito:
O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório,
dispensando prova a seu respeito
, a teor do art. 374, inciso I, do CPC.

3. Por outro lado,
depende de provas
a condição de pescador, bem como
os
consequentes
danos que
os
autor
es
afirma
m

que sofreram
em decorrência do desastre.
In casu
, os apelantes alegam que exerciam a pesca comercial e para subsistência de modo informal,
sem o atendimento dos critérios estabelecidos na legislação específica.

4.
Ao analisar a documentação acostada à
i
nicial, bem como a prova produzida em contraditório judicial, denota-se,
contudo,
a inexistência de demonstrativos de que
os
recorrente
s
exercia
m
atividade
pesqueira seja de forma
comercial
ou para subsistência
na região afetada pelo desastre ambiental.
Não se desincumbiram, pois, os autores do ônus da prova que lhes competia, nos termos do art.373, I, do Código de Processo Civil

5.
Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial.

6
. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL Nº
5001301-70.2021.8.08.0030

APELANTE
S
:
ARIEDNA GUILHERME COUTINHO e LUCAS GUILHERME COUTINHO

APELAD
AS
:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELA APELADA
FUNDAÇÃO RENOVA

Em suas contrarrazões de Id 7034488, a apelada
FUNDAÇÃO RENOVA
sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais (Id 7034482), embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção dos recorrentes.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“
[
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

V O T O

MÉRITO

Originalmente,
ARIEDNA GUILHERME COUTINHO
e
LUCAS GUILHERME COUTINHO
ajuizaram “ação indenizatória” em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e
FUNDAÇÃO RENOVA
colimando a condenação destas últimas ao pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial, adicional referente a uma cesta básica e, ainda, de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Após a regular instrução processual, com oitiva de testemunhas, o juízo
a quo
proferiu sentença (Id 7034480) julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignados,
ARIEDNA GUILHERME COUTINHO
e
LUCAS GUILHERME COUTINHO
interpuseram esta Apelação (Id 7034482), sustentando, em suma, que:
I)
são pescadores residentes no Município de Linhares e, em decorrência do rompimento da barragem da Samarco, tiveram comprometidas as suas rendas, que advinham da comercialização informal de produtos pesqueiros;

II)
a prova testemunhal confirma as atividades pesqueiras realizadas pelos autores;
III)
a documentação legal não é a única forma de comprovação da pesca, podendo ser verificados outros elementos idôneos para convencimento do julgador;
IV)
fazem jus ao recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial, bem como do adicional referente a uma cesta básica e, ainda, ao recebimento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Pois bem. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco que contaminou o Rio Doce e impactou no ecossistema regional é de conhecimento público e notório,
dispensando prova a seu respeito
, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. Nesse sentido: “[...]
II. O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água no Distrito de Regência, em Linhares/ES, no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15.
[...]”(TJ/ES. Apelação nº 030160024318, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Data de Julgamento: 29/05/18. Data da Publicação: 08/06/18).

Por outro lado,
depende de provas
a condição de pescador, bem como
os
consequentes
danos que
os
autor
es
afirma
m

que sofreram
em decorrência do desastre
.

In casu
, os apelantes alegam que exerciam a pesca comercial (Lucas Guilherme) e para subsistência (Ariedna Guilherme) de modo informal, sem o atendimento dos critérios estabelecidos na legislação específica.

Ao analisar a documentação acostada à inicial, bem como a prova produzida em contraditório judicial, denota-se a
inexistência
de demonstrativos de que os recorrentes exerciam atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental.

Não vejo como extrair das provas dos autos, assim, indicativos mínimos da efetiva realização de pesca de forma habitual e, consequentemente, dos supostos prejuízos suportados pelos autores. Em determinados processos em que existem evidências da atividade comercial, entendo possível até mesmo que se faça prova dos lucros cessantes em fase de liquidação, todavia, no caso vertente, inexistem indicativos de que a atividade era realmente exercida pelos recorrentes.

Nesse sentido, tem-se que, conforme bem pontuado pelo magistrado de piso, os relatos apresentados pelas testemunhas (Id 7034470) – que, inclusive, não foram contundentes – não se revelam aptos, por si só, a comprovar a prática da atividade pelos apelantes.

Não se desincumbiram, pois, os autores, do ônus da prova que lhes competia, nos termos do art.373, I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgado desta c. Terceira Câmara Cível no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCINDIBILIDADE DA DECISÃO SANEADORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DIREITO CIVIL.
DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANOS MATERIAIS SOB A FORMA DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR INFORMAL E DA RENDA AUFERIDA PELA ATIVIDADE. DANOS MORAIS INCABÍVEIS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO GENÉRICA POR DANOS À PERSONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era executada pela empresa Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo social, econômico, ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores locais.

3. O recorrente alega que devido ao acidente ambiental causado pelas apeladas se viu privado de complementar a sua renda a partir da pesca, em razão da poluição do Rio Doce. Entretanto, não junta nenhuma prova cabal nos autos que ateste o efetivo exercício da atividade econômica (pescador informal) em local afetado pela lama de minério, tampouco o valor eventual ou periódico proporcionado por tal atividade.

4. A configuração do dano material, na modalidade de lucros cessantes, exige a demonstração objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC), sendo indispensável que se comprove os prejuízos efetivamente suportados pela parte.

5. Assim, o conjunto probatório coligido aos autos realmente não favorece a tese autoral para o ressarcimento dos danos materiais afirmados, denotando que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada.

6. A ausência de comprovação pelo apelante de ser pescador não profissional esvazia a alegação de ofensa aos direitos da personalidade fundamentado em abalo psicológico sofrido.
A indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear, em danos sofridos pela coletividade de determinado local.

7. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5006174-16.2021.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 01/09/23). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. Cabia à autora esclarecer quanto ao desempenho de atividade pesqueira e eventual redução nos termos narrados na exordial, o que não logrou realizar, embora oportunizada ampla produção de prova, sem qualquer prejuízo aos princípios que orientam a regularidade do processo. Como bem destacou o comando sentencial, (I) a parte sequer era residente da área passível de verificação de dano, nem mesmo comprovou que lá exercia a atividade de pesca ao tempo do desastre; (II) desde 2014 tinha outra atividade remunerada. As declarações prestadas pelas informantes arroladas não delinearam panorama diverso, tendo apenas ilustrado, com apoio nas imagens de embarcações apresentadas na exordial, que a família da recorrente tradicionalmente desempenhava atividade de pesca, sem que se possa afirmar ser essa a situação da parte.

3. Não restou comprovado o fato constitutivo apontado na exordial que resultaria na responsabilização dos recorridos, à luz do artigo 373, I do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5004152-31.2021.8.08.0047.Órgão Julgador: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 11/10/23).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, conforme art.98, §3º do CPC, ante a Gratuidade de Justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.